Tribunal: TJDFT
Processo: 0754557-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754557-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: BRENO LANDIM ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712375-41.2024.8.07.0014, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que retire o lançamento de emplacamento do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária. Narra que o antigo dono do veículo havia contratado os serviços de despachante da empresa agravante para realizar todos os procedimentos necessários à transferência do veículo, pelo valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Afirma que a nova placa foi emitida e custeada pela agravante, estando disponível sem qualquer custo adicional para o agravado. Argumenta que a decisão liminar é impossível de ser cumprida, uma vez que a nova placa já fora emitida e vinculada ao veículo no sistema do DETRAN-DF. Alega que não é parte legítima para figurar na demanda, uma vez que a relação comercial foi estabelecida com o comprador originário do veículo, e não com o agravado. Destaca sua atuação de boa-fé para a prestação do serviço, bem como a inexistência de prática abusiva ou venda casada que justifique a condenação ao pagamento de perdas e danos. Preparo recolhido em ID 67570971 e ID 67570972. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem. Intimado para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso por violação à dialeticidade, a parte agravante desistiu dos pedidos formulados nas alíneas c, f, g e h do recurso, conforme petição de ID 68109093. É o relatório. DECIDO. Acolho o pedido de desistência das alíneas c, f, g e h do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor, proferida no ID 221475101 dos autos de origem: Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. O autor narra que está sendo impedido pela requerida de fazer o emplacamento do veículo que adquiriu em outra empresa que não ela própria, por ter a empresa iniciado, à sua revelia, o processo administrativo de emplacamento. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. Defiro o pedido. Os diálogos de aplicativo entre as partes que vieram aos autos mostra que o autor, de fato, não havia autorizado a requerida a iniciar o processo administrativo de emplacamento de seu veículo. Em qual empresa o consumidor fará o emplacamento de seu veículo tem que ser de escolha livre do mesmo, haja vista a proibição expressa existente no Código de Defesa do Consumidor de venda casada (CDC 39 I), do que se extrai não se poder forçar a coincidência entre a empresa que vende o veículo e a que emplaca. A questão é urgente, pois imprescindível que o veículo circule com o emplacamento adequado. Intime-se a empresa requerida, portanto, a retirar o lançamento de emplacamento do veículo adquirido pelo autor do respectivo sistema, permitindo, desta forma, que o autor possa fazê-lo através de qualquer outra empresa de sua escolha. Concedo à requerida para tanto o prazo de 48 horas sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento além do prazo, limitado, por ora, a R$ 3.000,00. Cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo. No caso em análise, entendo ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se de demanda em que o agravado, após adquirir veículo de terceiro e quitar dívidas relativas ao objeto da venda, alega que a agravante cobrou valores exorbitantes para o serviço de troca da placa do veículo e iniciou o processo de estampagem de placas sem que ele autorizasse, impedindo a contratação de outra empresa. Primeiramente, embora a agravante explique que o veículo havia sido vendido a terceiro, que não participa da lide, nota-se que a parte confirma que realizou o serviço de emplacamento do veículo, que hoje pertence ao agravado, razão pela qual é parte legítima para responder pelo emplacamento realizado, uma vez que a postulação é diretamente realizada em face da empresa. Nota-se que, embora a agravante afirme em seu recurso que a placa estaria disponível sem custos adicionais, o agravado, no ID 221006071 dos autos de origem, demonstrou que a empresa agravante indicou uma quantia adicional de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) para a realização do serviço, justificando a insurgência do consumidor quanto à escolha do prestador do serviço. Pelo princípio da liberdade de escolha, o consumidor tem o direito de escolher o momento de contratar e com quem contratar. O Código de Defesa do Consumidor veda a realização de venda casada e de prestação de serviço sem solicitação prévia: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; (...) III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; Nesse sentido: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. COBRANÇA COMPLEMENTAR. TERMO DE RESPONSABILIDADE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. 1. Tendo a parte autora se manifestado pela desnecessidade de dilação probatória e requerido o julgamento antecipado do mérito, há a preclusão do pedido de realização de perícia em sede de apelação. Preliminar rejeitada. 2. Constitui direito básico do consumidor a obtenção de informação clara e adequada sobre diferentes produtos e serviços, além da divulgação sobre o consumo adequado, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações, nos termos do art. 6o, inc. III e IX, do CDC. Outrossim, estabelece o art. 47 do CDC que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 3. Em que pese a previsão contratual sobre a possibilidade de cobrança e despesas complementares, tal cláusula não autoriza o hospital a cobrar o valor que entenda devido a qualquer tempo, sem que tenha havido prévia autorização ou consentimento do consumidor, razão pela qual resta afastado o dever de cumprir a obrigação exigida, diante da ofensa ao princípio da transparência, da informação e boa-fé objetiva. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1943204, 0730565-28.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) (destaquei) No caso dos autos, ainda que se considere a tratativa com o comprador anterior do veículo, nota-se que o consumidor agravado passou a se comunicar com a empresa e taxativamente requereu que o serviço não fosse prestado sem a sua autorização. Ademais, não é verossímil a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência, com a retirada do lançamento de emplacamento, uma vez que a agravante noticiou nos autos de origem que “buscando assegurar a efetivação da ordem judicial, realizou protocolo junto ao DETRAN-DF solicitando a retirada do referido lançamento” (ID 221862669). Sendo assim, a própria agravante demonstrou existir meio para o cumprimento da decisão judicial, que não se mostra abusiva ou impassível de cumprimento, mas consentânea com os princípios acolhidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2025 19:31:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador